Tribunal: TJDFT
Processo: 0728602-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DO INCAPAZ TUTELADO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAMÍLIA.

1. Hipótese de declinação da competência pelo Juízo da Vara Cível ao fundamento de que a matéria em deslinde requer a análise da administração, pela ré, dos bens do autor durante o período em que exerceu sua guarda, o que seria determinante para a fixação da competência das Varas de Família. 1.1. No caso, a demanda foi proposta por incapaz, representado pelo seu genitor, contra sua tia materna, tendo por objeto a devolução de montante depositado em conta bancária de titularidade da ré para a conta bancária em nome da criança.

2. Verifica-se que a análise da presente demanda ultrapassa o mero interesse patrimonial das partes, devendo, ao contrário, haver o exame da gestão dos bens em questão promovida pela ré durante o breve tempo em que exerceu a tutela do infante. 2.1 É relevante destacar, aliás, que os artigos 1740 a 1766, ambos do Código Civil, conferem ao Judiciário a atribuição de fiscalizar o exercício da tutela. 2.2. Constatadas as melhores condições para exercer esse poder-dever, a presente ação deve ser processada e julgada Juízo suscitado.

3. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo.